Tribunal: CARF
Processo: 10831.012355/2005-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10831.012355/2005-35
ACÓRDÃO
3401-014.130 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
LUFTHANSA CARGO AG
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 27/12/2005
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VERIFICAÇÃO VIGENTE NA DATA
DO JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PORTARIA MF N° 2 DE 2023.
SÚMULA CARF No 103. NÃO CONHECIMENTO.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em não conhecer do recurso
de ofício.
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marco Unaian Neves de
Miranda (substituto integral), Laércio Cruz Uliana Júnior, Celso José Ferreira de Oliveira, Mateus
Soares de Oliveira, George da Silva Santos e Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente). Ausente
a conselheira Ana Paula Pedrosa Giglio, substituída pelo conselheiro Marco Unaian Neves de
Miranda.

RELATÓRIO
Leonardo Correia Lima Macedo – Conselheiro
Trata-se de Recurso de Ofício interposto em face do Acórdão 07-14.718 - 2a Turma
da DRJ/FNS, que cancelou o crédito tributário exigido.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.130 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10831.012355/2005-35
2
Do Relatório da DRJ
O relatório da DRJ resume os fatos da seguinte forma:
Trata o presente processo dos Autos de Infração lavrados em 27.12.2005 e
cientificados em 30.12.2005, nos quais foram formalizadas as exigências do
Imposto de Importação, no valor de R5 2.714.109,44, acrescido da multa
proporcional por extravio de mercadoria de que trata a alinea “d” do inciso II do
art. 106 do Decreto-lei n° 37, de 1966, no valor de R§ 1.357.054,72 (fls. 01 a 07),
do Imposto sobre Produtos Industrializados, vinculado à importação, no valor de
R§ 2.832.109,17 (fls. 08 a 11), da contribuição para o PISIPASEP-Importação, no
valor de R$ 102.567,14 (fls. 12 a 15), e da COFINS-Importação, no valor de 16 a
19).
No Anexo de fls. 20 a 24, a fiscalização expõe os fatos que deram ensejo às
referidas exigências, os quais se depreende que a autuação resultou da
constatação do não armazenamento do volume indicado nos Ternos de Entrada
n° 00002565-8, de 08.05.2000; 00005764-9, de 27;09.2000; 00006170-0, de
14.10.2000; 00006208-1, de 16.10.2000; 00007184-6, de 23.11.2000; 00006264-2,
de 18.10.2000; e 00007814-O, de 18.12.2000, transportado ao amparo dos
Conhecimentos de Carga Aérea n° MAWB 020 4804 0064 e HAWB 0036330, no
vôo GEC8264; MAWB 020 5862 6654 e I-IAWB 688394, no vôo GEC8272; MAWB
020 6203 4195 e HAWB 20001478, no vôo GEC8266; MAWB 020 5615 8163 e
HAWB BRIOIZS7467, no vôo GEC8272; MAWB 020 5615 8631 e HAWB
BR112058470, no vôo GEC8272; MAWB 020 5627 0900 e HAWB 071014, no vôo
GEC8264; e MAWB 020 6409 O96D e HAWB 2366004, no vôo GEC8272,
respectivamente.
Cientificada da exigência que lhe é imposta, a interessada apresentou a
impugnação de fls. 122 a 136 para, em síntese, requer a nulidade do lançamento
dos respectivos créditos tributários sob a alegação de que restou comprovado
(ipsis litteris):
- que já teria decaído o direito da fazenda Pública de exigir, da IMPUGNANTE, o
pagamento de quaisquer dos créditos tributários embargados, por força da
redação constante nos artigos 150,- parágrafo 4°, e 156, inciso V, do Código
Tributário Nacional (instituto da decadência).
- que a autoridade fiscal autuante utilizou-se erroneamente de uma única taxa de
conversão para a apuração da base de cálculo de créditos tributários em períodos
distintos, o que configura em erro in procedendo e, por via de consequência, na
nulidade da presente cobrança.
- à inaplicabilidade, ao caso em concreto, das disposições contidas nas Leis n”
10.833. de 2003, 10.865, de 2004, pois a "lei tributária" só pode retroagir em
benefício do contribuinte Qtrincípios da legalidade e moralidade administrativa -
artigo 3 7 da Constituição da República de 1988).
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.130 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10831.012355/2005-35
3
- que os volumes de carga amparados através dos conhecimentos aéreos IVMWB
n” 020 5615 8163 HAWB BR 101257467 e MAWB n° 020 5615 8631 HAWB BR
112058470 foram atracados e posteriormente desembaraçados junto as
dependências da própria Il. Alfândega do Aeroporto Internacional de Víracopos,
em Campinas, nos termos e na forma constantes no item 3.29 e seguintes da
presente Impugnação.
Conclui afirmando que em face das circunstâncias acima sintetizadas, requer a
retificação do lançamento, relativamente ao II e ao IPI, de maneira que seja
adotada a legislação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores, mediante
expedição de auto de infração que contemple o lançamento de crédito tributário
suplementar.
Do Voto da DRJ
O voto da DRJ concluiu pela NULIDADE do lançamento fiscal por erro formal
decorrente de apuração indevida do valor da penalidade.
Do Recurso de Ofício
A DRJ/FNS apresentou recurso de ofício conforme art. 34, I do Decreto n°.
70.235/72, c/c o art. 1°. Da Portaria MF n°. 03, de O3/01/2008.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Leonardo Correia Lima Macedo, Relator.
Recurso de Ofício
Admissibilidade do recurso
A Portaria MF n° 2 de 17 de janeiro de 2023 revogou a Portaria MF n° 63 de 9 de
fevereiro de 2017 e majorou o limite da alçada para a interposição de Recurso de Ofício para R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
A verificação do "limite de alçada" em face de decisão da DRJ favorável ao
contribuinte ocorre em dois momentos: primeiro na Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ) para fins de interposição de Recurso de Ofício, no momento da prolação de
decisão favorável ao contribuinte, observando-se a legislação da época e, o segundo, no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), para fins de conhecimento do Recurso de Ofício,
aplicando-se o limite de alçada então vigente. É o que está sedimentado pela Súmula CARF no 103,
assim ementada:
Súmula CARF no 103
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.130 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10831.012355/2005-35
4
No caso em apreço, o valor total do crédito tributário exonerado, correspondente à
soma do principal e da multa é inferior ao estabelecido no artigo 1o da referida Portaria MF no 2
de 2023, impondo-se o não conhecimento do Recurso de Ofício.
Em vista dessas considerações, conclui-se que o Recurso de Ofício não deve ser
conhecido tendo em vista ser o valor exonerado inferior ao novo limite de alçada.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, voto em não conhecer do
recurso de ofício em razão do limite de alçada.
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo
Conselheiro

Fl. 220
DF CARF MF
Original